Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719777-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS IMPETRADO: COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT - COORPRE D E S P A C H O Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Mandado de Segurança. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste informações, nos termos do artigo 7o, I da Lei 12.016/09. Ao Distrito Federal para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se tem interesse de ingressar no feito, nos termos do art. 7o, II da Lei no 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto ao Mandado de Segurança (art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 29 de junho de 2020 18:07:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador